Tribunal: TJMT
Processo: 0006386-95.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0006386-95.2016.8.11.0004
APELANTE: DANIEL ARISAWA CAPELARI, RENATO CAPELARI
APELADO: PAULO TSUNEO KAMOGAWA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
Chamo o feito à ordem. Retire-o de pauta.
Os apelantes pleitearam o benefício da justiça gratuita, alegando a impossibilidade de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual determinei que fossem intimados para produzir prova da incapacidade financeira, sob pena do indeferimento do pedido (id 117555466-pág. 01).
Acostaram aos autos extrato de conta corrente do SICOOB de Daniel Arisawa Capelari, apenas do dia 21/02/22, que mostrava um saldo negativo de R$5.053,09, e um extrato do Serasa constando uma dívida da Caixa Econômica Federal de R$346.737,94, com data da negativação de 23/11/2021, também em nome de Daniel. Já em nome do outro apelante – Renato Capelari – 02 extratos de contas bancárias: 01 do SICOOB e outra do Itaú, mas somente do dia 21/02/22, cujo saldo estava positivo.
Os documentos juntados pelos apelantes são insuficientes para comprovação da insuficiência financeira, pois os extratos nem mesmo são do mês inteiro, quando deveria ser de pelo menos dos últimos 03 meses. Poderiam ter apresentado outros documentos como declaração do IR, faturas de cartão de crédito, etc., para contestar aqueles apresentados pelo apelado, mas não o fizeram.
Por estas razões, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intimem-se os apelantes para efetuar o preparo desta Apelação no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Após, cumprida ou não a determinação, voltem-me os autos.
Cuiabá, 08 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator